Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703435-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente MAPEL – MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário (ID 63562839 e ID 63562847). Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. O Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027